Tribunal: TJDFT
Processo: 0704764-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Pensão alimentícia. Alimentando preso.

Durante o período em que esteve recolhido na Papuda, com suas necessidades atendidas pelo Estado e a possibilidade de exercer atividade remunerada, o alimentando não tem direito, porque desnecessária, à pensão alimentícia que vinha recebendo do avô.